Tribunal: TJBA
Processo: 8042894-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042894-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIA GOMES DE SOUSA Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO POR MAIORIDADE. FILHA ESTUDANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que cancelou pensão por morte anteriormente concedida à impetrante, filha de ex-militar falecido, sob o fundamento de implementação da maioridade civil. 2. A impetrante sustenta que, embora tenha completado 18 anos, permanece estudante do ensino médio, sem renda própria e dependente economicamente do benefício, requerendo o restabelecimento da pensão até os 24 anos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da pensão por morte ao atingir a maioridade civil é legal quando a beneficiária permanece estudante e sem renda própria, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à educação. III. Razões de decidir 4. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual n.º 11.357/2009) admite a manutenção da condição de dependente até os 24 anos, desde que comprovadas a matrícula em curso regular e a ausência de rendimentos. 5. A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à educação, autoriza a extensão do benefício para garantir a subsistência do dependente estudante. 6. A cessação automática do benefício com base exclusiva na maioridade civil, sem considerar a condição de estudante e a dependência econômica, revela-se incompatível com a finalidade da pensão por morte e com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição. 7. Presente o direito líquido e certo, bem como o perigo de dano, diante da natureza alimentar do benefício. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar o restabelecimento e a manutenção da pensão por morte em favor da impetrante até o limite de 24 anos, desde que mantidos os requisitos legais. Tese de julgamento: “1. É possível a manutenção da pensão por morte a filho maior de 18 anos até os 24 anos, desde que estudante e sem renda própria. 2. O cancelamento automático do benefício por maioridade civil, sem análise da condição de estudante, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 205; Lei nº 6.880/1980, art. 50, § 3.º, I; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 93, § 5.º; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n.º 8026686-77.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 24.03.2021. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8042894-63.2025.8.05.0000 tendo como impetrante JULIA GOMES DE SOUSA e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22